Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44% RELATIVOS, RESPECTIVAMENTE, AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.
1. Pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões de apelação. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear a reforma da sentença que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. Da litispendência. Não há litispendência entre os cumprimentos de sentença individualmente ajuizados pelos apelantes referentes à obrigação de pagar consistentes na reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, e o presente feito, relativo à obrigação de fazer consistente na implantação dos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, no contracheque dos substituídos. Verificação de causas de pedir e pedidos diversos nas duas demandas, o que afasta a incidência da litispendência (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC).
3. A decisão proferida no REsp 1.235.513/AL não guarda similaridade com o caso em análise, visto que os percentuais que se buscam compensar na presente hipótese não decorrem de revisão geral da remuneração dos servidores distritais, mas de reajustes, gerais ou específicos, concedidos pelo Distrito Federal às várias carreiras do funcionalismo público em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
4. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, pois esses reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de representar enriquecimento sem causa dos servidores públicos em detrimento do erário, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do CC).
5. Os efeitos financeiros dos expurgos inflacionários do Plano Collor para além da Lei distrital 117/1990 não foram reconhecidos pela sentença, mas por decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento colegiado de agravo interno, de modo que o reconhecimento da compensação como matéria de defesa arguida na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva não ofende à coisa julgada, porque afinada com o art. 475-L, VI, do CPC/1973, então vigente à época. A sentença vergastada corrobora com o entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 2627 ao definir que o reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, estaria limitado ao período de vigência da até a vigência da Lei Distrital 117/1990, que revogou a Lei distrital 38/89.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.